Tribunal: TCU
Processo: 012.320/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de pensão, após a cessação dos direitos remuneratórios, ocorrida com o advento do óbito da beneficiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Base Administrativa da Guarnição de Natal, em desfavor da Sra. Tereza Cristina de Freitas Alves, uma vez que a responsável recebeu indevidamente recursos de pensão, no período de agosto de 2016 a junho de 2020, após a cessação dos direitos remuneratórios, ocorrida com o advento do óbito da beneficiária, Sra. Estelita Freitas de Oliveira, sucedido em 21/7/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "d", 19, parágrafo único; 23, inciso III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel a responsável Tereza Cristina de Freitas Alves para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da responsável Tereza Cristina de Freitas Alves, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/08/2016 7.399,37 30/09/2016 7.399,37 31/10/2016 7.399,37 30/11/2016 11.340,06 31/12/2016 7.399,37 31/01/2017 7.847,39 28/02/2017 7.847,39 31/03/2017 7.837,05 30/04/2017 7.837,05 31/05/2017 7.837,05 30/06/2017 11.807,48 31/07/2017 7.837,05 31/08/2017 7.837,05 30/09/2017 7.837,05 31/10/2017 7.837,05 30/11/2017 11.807,49 31/12/2017 7.837,05 31/01/2018 8.321,86 28/02/2018 8.321,86 31/03/2018 8.320,93 30/04/2018 8.320,93 31/05/2018 8.320,93 30/06/2018 12.534,72 31/07/2018 8.320,93 31/08/2018 8.320,93 30/09/2018 8.320,93 31/10/2018 8.320,93 30/11/2018 12.534,72 31/12/2018 8.320,93 31/01/2019 8.804,49 28/02/2019 8.804,49 31/03/2019 8.799,10 30/04/2019 8.799,10 31/05/2019 8.799,10 30/06/2019 13.255,65 31/07/2019 8.799,10 31/08/2019 8.799,10 30/09/2019 8.799,10 31/10/2019 8.799,10 30/11/2019 13.255,65 31/12/2019 8.799,10 31/01/2020 8.799,10 28/02/2020 8.799,10 31/03/2020 8.318,48 30/04/2020 7.895,11 31/05/2020 7.895,11 30/06/2020 12.351,66 9.3. aplicar à responsável Tereza Cristina de Freitas Alves a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. considerar graves as irregularidades cometidas e, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar a Sra. Tereza Cristina de Freitas Alves, por 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.7. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do RN, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia do Acórdão ao Comando Militar do Nordeste e à responsável, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do RN, ao Comando Militar do Nordeste e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do RN que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.